Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-69.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000141-69.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DE SENA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
NATALIA VIDAL DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. INCLUSÃO DE PACOTE PÓS-PAGO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. REFORMA PARCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão de contrato de TV por assinatura, restituição em dobro de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, fixando a indenização em R$ 5.000,00 e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O apelante postula a majoração do valor dos danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado; e (ii) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devem ser reformados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado e proporcional à extensão do dano.

4 - Quanto aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1076), estabeleceu que apenas se admite arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §2º do CPC.

5 - No caso dos autos, o valor da causa (R$ 48.291,60) não pode ser considerado "muito baixo", não se aplicando a fixação por equidade. Por outro lado, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação (R$ 5.591,60) resulta em verba excessivamente módica e incompatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado ao longo de 07 anos de tramitação processual.

6 - Reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, em observância ao Tema 1076 do STJ, remunerando adequadamente o trabalho profissional e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7- Recurso a que se dá parcial provimento para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º e §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1076); STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000141-69.2018.8.05.0216
, sendo parte Apelante
RICARDO DE SENA DO NASCIMENTO
e parte Apelada
OI MÓVEL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a)

RM02